Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. FRAUDE INCONTROVERSA. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. FORNECIMENTO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. INOCORRÊNCIA. EMISSÃO FRAUDULENTA FORA DO ÂMBITO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. FALHA DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRADA. CONTEXTO PROBATÓRIO. O indeferimento de provas pelo juiz de primeira instância não configura cerceamento de defesa, especialmente quando verificado que foi realizada decisão saneadora, com abertura de prazo para manifestação das partes, dentro do qual a requerente não se manifestou. Constatado que houve fraude perpetrada contra o consumidor, inexiste o dever de indenizar por parte do banco quando ausente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, §3o, do Estatuto Consumerista. No caso, ao receber oferta de novação de dívida de empréstimos consignados, a consumidora enviou, via WhatsApp, documentos e dados bancários aos criminosos que se passavam por funcionários do banco. Ainda, realizou pagamento de boletos em nome de terceiro, situação pela qual o banco não teve nenhuma ingerência nem possibilidade de evitar, de modo que a imputação da responsabilidade ao fornecedor de serviços bancários não se sustenta.